Tribunal: TJES
Processo: 0027751-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027751-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVAA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Allianz Seguros S/A contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra a EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de responsabilidade da ré pelos danos alegados. A seguradora pleiteia a reforma da sentença, sustentando a sub-rogação em direitos do segurado, a relação de consumo com inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) verificar se há comprovação mínima do nexo causal entre os danos alegados e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica; e (iii) determinar se a concessionária de energia elétrica se desincumbiu do ônus de provar eventual excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, equipara-se ao consumidor final, estando amparada pelas normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, por ocupar a mesma posição jurídica do segurado.

4. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, cabendo à concessionária a prova de excludentes como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

5. A seguradora apresentou provas suficientes do dano e do nexo causal, incluindo laudo técnico, apólice de seguro e comprovantes de pagamento do sinistro, configurando “prova mínima” que corrobora a ocorrência de oscilações de tensão na rede elétrica da concessionária, responsáveis pelos danos elétricos nos equipamentos segurados.

6. A concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de oscilação de tensão ou qualquer excludente de responsabilidade. A ausência de registro no sistema da concessionária não elide sua responsabilidade, considerando que variações de tensão de curta duração podem não ser capturadas.

7. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que regula a responsabilidade objetiva da distribuidora de energia por danos elétricos, não afasta o dever de ressarcimento, não tendo sido comprovadas quaisquer hipóteses de isenção previstas nos arts. 620 e 621 da norma.

8. A sentença recorrida equivoca-se ao afastar a responsabilidade civil da concessionária apelada, pois restaram demonstrados a conduta lesiva, o dano e o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado equipara-se ao consumidor final, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou excludentes de responsabilidade, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/88.

3. A ausência de registro no sistema da concessionária não é suficiente para afastar sua responsabilidade em casos de oscilações de tensão que causam danos aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 349, 786, e 934; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019; TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, rel. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
com vistas a reforma da sentença (ID 9422769) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada pela seguradora apelante em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, julgou improcedente

o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10149194), a
ALLIANZ SEGUROS S/A
pleiteia a reforma da sentença, sustentando (i) a existência de provas suficientes do nexo causal, (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com inversão do ônus da prova e a sub-rogação nos direitos do segurado após pagamento do sinistro, conforme art. 786 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 10149198, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
com vistas a reforma da sentença (ID 9422769) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada pela seguradora apelante em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, julgou improcedente

o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10149194), a
ALLIANZ SEGUROS S/A
pleiteia a reforma da sentença sustentando (i) a existência de provas suficientes do nexo causal, (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com inversão do ônus da prova e (iii) a sub-rogação nos direitos do segurado após pagamento do sinistro, conforme art. 786 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 10149198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seu segurado diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos, em razão das alegadas oscilações e sobrecargas na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelada.

Narra a autora, em síntese, que:
i)
em razão de ser empresa seguradora, mantinha com o Condomínio do Edifício Aguas Marinhas, estabelecido na Avenida Dante Michelini, nº 551, Jardim da Penha, Vitória/ES, por meio da apólice nº 5177201864160012860, sinistro 231128087, contrato de seguro que previa, dentre outros itens, a cobertura por eventual dano elétrico;
ii)
no dia 07/05/2018, em razão de variação de tensão na rede elétrica, ocorreu danos que em vistoria no local os técnicos emitiram o laudo ora juntado;
iii)
em razão dos danos acima expostos, o segurado efetuou, logo após o evento, um pedido de ressarcimento dos danos sofridos a empresa ré, responsabilizando-a pelo evento suportado;
iv)
em razão da queima do material acima indicado a autora pretende a condenação da ré ao pagamento dos valores despendidos com a indenização do sinistro apurados através dos documentos em anexo na ordem de R$ 15.840,00 desembolsado em 03/07/2018, devidamente atualizados monetariamente e com juros desde o desembolso
.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela
improcedência do pedido
, entendendo (i) pela ausência de comprovação de nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária, (ii) pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, considerando que a Allianz, como grande empresa, não é hipossuficiente e (iii) pelo reconhecimento de que a responsabilidade da ré não foi comprovada pelos documentos apresentados.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, conforme já relatoriado.

Pois bem.
Traçados os contornos da lide,
entendo que merece acolhimento o recurso interposto
, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva,
inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova
.

Isso porque, ainda que o contrato de seguro tenha sido firmado entre a
ALLIANZ SEGUROS S/A
e seu segurado, trata-se de uma relação de consumo, pois, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora equipara-se ao consumidor final.

Este entendimento está consolidado na legislação e jurisprudência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura proteção aos consumidores, estendendo, inclusive, o benefício da inversão do ônus da prova. Dessa forma, a seguradora detém legitimidade para exigir o ressarcimento dos danos causados pela falha na prestação de serviços públicos de energia, assumindo a posição de sua sub-rogada, que, em última análise, é o destinatário final do serviço de energia elétrica. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC. 2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF. 3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 4.
A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC
. 5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Nesse sentido, consigne-se que a Apelada, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a EDP Espírito Santo, é regida pela
teoria do risco administrativo
, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da CF, acima transcrito. Tal dispositivo estabelece que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão objetivamente
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo exigível apenas a comprovação de três requisitos: conduta, dano e nexo causal
.

Neste contexto, não se discute a necessidade de demonstração de culpa ou dolo por parte da concessionária. Basta que fique comprovada a ocorrência de um dano e a relação de causalidade com a prestação do serviço para que surja o dever de indenizar. Em razão da responsabilidade objetiva, eventuais excludentes que poderiam afastar tal responsabilidade cabem unicamente à concessionária, que deve demonstrar, entre outras hipóteses, a inexistência de nexo causal, o caso fortuito, a força maior, ou ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso vertente, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
com a inversão do ônus da prova
, deveria a parte requerida comprovar a inexistência de oscilação de tensão na rede elétrica do condomínio na data de 07/05/2018, a fim de afastar o nexo de causalidade com dano elétrico no imóvel segurado. Entretanto,
a concessionária ré não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC
.

Por sua vez, a apelante, mesmo não sendo a responsável para produção do conteúdo probatório, apresentou as seguintes provas como suporte à alegação do nexo causal e dos danos sofridos no imóvel segurado, bem como a alegada falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária:

1. Aviso de Sinistro:
Registro formal da ocorrência do dano pelo segurado. (fl. 29)

2. Apólice de Seguro:
Documento que comprova a cobertura do bem segurado para danos elétricos. (fls. 30/31)

3. Fatura e Ata de Assembleia:
Documentos que detalham o dano e os custos associados. (fls. 33/35)

4. Formulário para Indenização:
Documento relacionado ao processamento do sinistro. (fl. 36)

5. Avaliação de Engenharia:
Laudo técnico que teria atestado os danos causados e apontado a oscilação de energia como causa. (fl. 37)

6. Ordem de Reparo/Orçamento:
Indicação dos serviços realizados para consertar os danos decorrentes do sinistro. (fl. 38)

7. Ata de Vistoria por Empresa Especializada:
Relatório técnico elaborado por terceiros que avaliou os danos causados. (fl. 39/40)

8. Relatório de Regulação:
Documento que detalha os procedimentos e análises realizados no evento. (fl. 43/53)

9. Tela e Comprovante de Pagamento da Indenização:
Evidência do valor efetivamente pago pela Allianz ao segurado como indenização pelo sinistro. (fls. 54/55)

Dessa forma, imperioso reconhecer, tal como indicado pela apelante que,
a mesma fez ‘prova mínima’ do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Por outro lado, como já mencionado, a concessionária EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas.

Todavia,
a ausência de registro no sistema da EDP não é suficiente para elidir sua responsabilidade,
especialmente em casos de picos de tensão de curta duração que, por limitações tecnológicas, muitas vezes não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária
. Tal argumento é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que as provas produzidas pela seguradora – laudo, fotos, e relatos detalhados dos sinistros – evidenciam que os danos foram provocados por oscilações de energia oriundas da rede elétrica administrada pela apelada.

Há, inclusive, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução 414/2010, estabelecendo os direitos e deveres das concessionárias de energia elétrica e dos consumidores, definindo normas de segurança e manutenção para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.

Importante ressaltar que essa resolução não exime a concessionária de responsabilidade pelos danos causados por oscilações de tensão ou interrupções na prestação de serviços, e tampouco estabelece condição para que o consumidor aguarde por um procedimento administrativo antes de buscar a via judicial para ressarcimento de danos.

Ademais, o artigo 620 da Resolução Normativa 1.000/2021 impõe à distribuidora a responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, estabelecendo, no dispositivo seguinte (art. 621), as hipóteses de isenção do dever de ressarcimento

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano; XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

In casu
, não há qualquer indício das hipóteses acima elencadas, bem como de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior,
não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelada
.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, razão pela qual tenho por equivocada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da ausência de responsabilidade civil da concessionária apelada e a consequente desobrigação de reparar o dano.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelada em relação aos sinistros ocorridos nos bens do segurado Condomínio do Edifício Águas Marinhas, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais), na forma dos artigos 186, 346, inciso III, 786 e 934 do Código Civil.

Destaco que tal valor deverá ser corrigido monetariamente e sofrer incidência de juros de mora pela aplicação única da taxa SELIC, tendo como termo inicial, tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora, a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, isto é, 03/07/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela Allianz Seguros S/A

e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
julgar procedente o pedido inicial
, a fim de condenar a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento da quantia de R$15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais) em favor da apelante, nos termos acima fixados.

Tendo em vista o provimento do apelo e a consequente inversão do ônus de sucumbência, condeno
a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar